Tribunal: TJES
Processo: 5008142-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008142-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 048140232884, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 30/10/2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 021140044153, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 29/11/2016; TJES, Remessa Necessária Cível nº 00015334520188080040, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16/11/2021; TJSC, AI nº 2013.013985-1, Rel. Desª. Maria do Rocio Luz Santa Rita, j. 21/05/2013; TJSC, HC nº 2013.086155-6, Rel. Des. Henry Petry Junior, j. 15/01/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008142-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA TEIXEIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO,
MEIO AMBIENTE
DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID n. 8766687, proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” nº 5001990-55.2024.8.08.0048, ajuizada por
MARIA DA PENHA TEIXEIRA DA SILVA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de seu filho, Jeferson Teixeira da Silva.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia tem origem em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada, genitora de Jeferson Teixeira da Silva, visando obter do Poder Público o custeio da internação compulsória de seu filho, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

A petição inicial, amparada em laudo médico e relatório do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), descreve um quadro de extrema gravidade, marcado por agressividade, delírios persecutórios, alucinações, tentativas de autoextermínio e a total ineficácia dos tratamentos ambulatoriais previamente tentados.

A decisão agravada (ID. 8766687) acolheu o pleito e deferiu a tutela de urgência, fundamentando sua conclusão na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O douto Juízo de primeira instância entendeu que a probabilidade do direito estava amparada pelo laudo médico apresentado, o qual considerou como circunstanciado, e pelo relatório do CAPS que atestava o esgotamento dos recursos extra-hospitalares. O
periculum in mora
, por sua vez, foi identificado no risco iminente à vida e à integridade física do paciente e de terceiros.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 8766475), o Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente a falta de um laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pelo artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, argumentando que o documento que instrui a inicial foi elaborado em 19/10/2023, mais de oito meses antes da prolação da decisão, não refletindo a condição atual do paciente;
(II)
a inobservância dos requisitos mínimos do laudo, previstos na Lei Estadual nº 10.987/2019 e na Resolução CFM nº 2.057/2013, que demandam a descrição pormenorizada dos tratamentos anteriores e dos riscos associados à permanência do paciente em liberdade;
(III)
a não comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, requisito essencial para a decretação da medida excepcional de internação.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID. 11388426), pugnando pela manutenção do
decisum
e juntando novo laudo médico, datado de 16/09/2024 (ID. 11388427), que reitera a gravidade do quadro clínico e a premente necessidade da internação.

A questão devolvida a esta Corte consiste em aferir se a decisão que determinou a internação compulsória padece de
error in judicando
, especificamente no que tange à suposta ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado, requisito legal para a medida excepcional.

A internação compulsória é uma medida de caráter excepcionalíssimo, que implica severa restrição ao direito de liberdade do indivíduo. Por essa razão, a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, cerca o procedimento de garantias, exigindo, em seu artigo 6º, a existência de "laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos". A regra, portanto, é a necessidade de uma avaliação médica detalhada e contemporânea que justifique a imprescindibilidade da internação.

Contudo, a interpretação da norma legal não pode se dar de forma isolada e puramente literal, dissociada da realidade fática e do arcabouço principiológico que rege o ordenamento jurídico, em especial o direito fundamental à vida e à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal. A exigência do laudo, embora fundamental, não pode ser convertida em um obstáculo intransponível que inviabilize a proteção da própria pessoa que a lei visa tutelar, sobretudo em situações de urgência manifesta.

No caso dos autos, a alegação de desatualização do laudo médico inicial, datado de 19/10/2023, deve ser analisada com ponderação. Conforme se extrai dos autos, a busca da Agravada por uma solução judicial iniciou-se ainda em 2023, com o ajuizamento da Ação nº 5029513-76.2023.8.08.0048 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual foi extinta sem resolução do mérito por incompetência do juízo (ID. 8766685). O tempo decorrido em razão dos trâmites processuais e da discussão acerca da competência jurisdicional não pode, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ser imputado à parte que busca a proteção da vida de seu filho.

Ademais, a necessidade e a urgência da medida, atestadas no laudo original, foram confirmadas por eventos posteriores à própria decisão agravada. Conforme ressaltado na decisão liminar deste recurso (ID. 9608233), o Município de Serra, ao tentar dar cumprimento à ordem judicial, informou nos autos de origem que a equipe designada para realizar a internação "foi recebida com extrema agressividade", o que inviabilizou a remoção do paciente. Tal fato, documentado pela própria Administração Pública, serve como prova de que o quadro de periculosidade e descontrole do paciente persistia, corroborando
in loco
as conclusões do laudo médico que o Agravante rotula como obsoleto.

A jurisprudência deste e de outros Tribunais tem se firmado no sentido de que, em casos excepcionais, a exigência formal do laudo pode ser mitigada diante de um robusto conjunto probatório que demonstre a imprescindibilidade da internação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FORNECIMENTO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR DIREITO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de tutela antecipada proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que determinou ao Estado a internação compulsória de menor usuário de drogas, em clínica especializada, em razão de laudo médico que indicou urgência na medida. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento. O Agravante alegou a ausência dos requisitos para internação compulsória, incluindo falta de laudo médico circunstanciado e exame presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, com exame presencial, impede a internação compulsória; (ii) definir se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória, mesmo em clínica particular, para assegurar o direito à saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada se configura pela situação de risco iminente e concreto à saúde do paciente, o qual apresenta quadro de drogadição, transtornos psicológicos e comportamento agressivo, pondo em risco terceiros, especialmente familiares e a comunidade escolar. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece o dever do Estado de garantir o direito à saúde, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar internação compulsória em casos de comprovada necessidade, especialmente para hipossuficientes, nos termos do art. 3º da Lei nº 10 .216/2001. A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, não impede a internação compulsória no presente caso, dado que os elementos constantes nos autos, incluindo laudos médicos e depoimentos de familiares, demonstram de forma clara a urgência e necessidade da medida para evitar agravamento do quadro do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial não impede a internação compulsória quando o contexto fático e os documentos médicos apresentados indicam a necessidade urgente da medida.
O Estado tem o dever de assegurar o direito à saúde, inclusive mediante internação compulsória em clínica especializada, para garantir tratamento adequado em casos de drogadição e transtornos mentais, quando houver risco concreto e iminente à integridade do paciente e de terceiros . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, 6º . Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 048140232884, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 30/10/2018; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 021140044153, Rel . Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 29/11/2016. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064061620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO PARA USO CONTÍNUO DE DROGAS TOXICÔMANO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO EXCEPCIONAL SUBSTITUIÇÃO PELO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ SENTENÇA MANTIDA.
A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seu artigo 6º, caput , que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Apesar de o receituário confeccionado pelo médico psiquiatra/psicoterapeuta não poder ser classificado como laudo circunstanciado, consta nele que o esposo da autora apresenta alterações de comportamento e pensamento, falhas de memória e oscilações de humor, bem como recusa tratamento ambulatorial [e] necessita de internação compulsória. Ademais, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação era a medida adequada para o tratamento da moléstia.
3 . Reexame conhecido para manter a sentença. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00015334520188080040, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

HABEAS CORPUS REPRESSIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERLOCUTÓRIO DE DEFERIMENTO. - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO INICIAL. EXIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI 10.216/01. MITIGAÇÃO DIANTE DAS PARTICULARIDADES. PRECEDENTE. NÃO ACEITAÇÃO DA DOENÇA E TRATAMENTO PELA PACIENTE. QUADRO CONFLITUOSO COM O FILHO AUTOR. PROVA INICIAL BASTANTE A RECOMENDAR A MEDIDA. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE E TENTATIVAS DE SUICÍDIO. INSUFICIÊNCIA APARENTE DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. PRODUÇÃO DO LAUDO NO DECORRER DO PROCESSO. DECISÃO ACERTADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
1.

"Como regra a internação compulsória demanda a presença concomitante de dois requisitos básicos, previstos nos arts. 4º e 6º da Lei n. 10 .216/2001, a saber, o demonstrativo de que as medidas extra-hospitalares se mostraram insuficientes para melhora do adoentado, e a presença de laudo médico circunstanciado que ateste os seus motivos. Sendo extenso o histórico de violência do paciente esquizofrênico, inclusive em relação aos seus familiares, a ponto de resultar em diversas internações temporárias, é de bom alvitre determinar a segregação compulsória, apesar da ausência de laudo médico pré-constituído, que poderá ser produzido imediatamente após a segregação do paciente. Recurso provido". (TJSC, Ai n . 2013.013985-1, de Palhoça, rel. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, j . em 21.5.2013). 2.
Na espécie, conquanto não juntado à inicial laudo circunstanciado a que refere o art. 6º da Lei n. 10.216/01, possível a mitigação dessa exigência quando sua confecção é extremamente difícil em razão da animosidade entre as partes e da recusa da paciente em aceitar sua relevante doença mental e o tratamento médico necessário.
[...] (TJ-SC - HC: 20130861556 SC 2013.086155-6 (Acórdão), Relator.: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 15/01/2014, Quinta Câmara de Direito Civil Julgado)

Por fim, para afastar qualquer dúvida remanescente, a Agravada, em sede de contrarrazões, acostou aos autos novo laudo médico (ID. 11388427), datado de 16 de setembro de 2024, que, após a efetivação da internação por força da liminar, descreve:

"PACIENTE JEFERSON TEIXEIRA DA SILVA ENCONTRA-SE EM NOSSO SERVIÇO DESDE O DIA 26/08/24, DEVIDO A DESCOMPENSAÇÃO DE SEU QUADRO PSÍQUICO, E PSICÓTICO CRÔNICO, JÁ COM VÁRIAS INTERNAÇÕES PRÉVIAS. É ESQUIZOFRÊNICO E USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS (CRACK, ÁLCOOL, MACONHA, COCAÍNA E TABACO). SEM CONDIÇÕES DE GERIR A SUA VIDA CIVIL. DISCURSO DELIRANTE [...]. SEM PREVISÃO DE ALTA E SEM CONDIÇÕES LABORAIS.".

Este documento não apenas supre a suposta falha formal apontada pelo Agravante, mas também confirma, de maneira a razoabilidade da decisão de primeiro grau e a necessidade de manutenção da medida excepcional.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório aponta para a necessidade e urgência da internação compulsória de Jeferson Teixeira da Silva, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada, que se mostra em plena conformidade com a legislação, a jurisprudência e, acima de tudo, com os imperativos de proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.